Tribunal: TJSP
Processo: 1027095-73.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA- Ilegitimidade ativa ad causam – Autoridade coatora que não podia figurar no polo passivo – Teoria da encampação inaplicável da hipótese - Retificação do polo passivo que implicará alteração da competência judiciária - Extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do novo Código de Processo Civil – R. sentença mantida –

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA- Ilegitimidade ativa ad causam – Autoridade coatora que não podia figurar no polo passivo – Teoria da encampação inaplicável da hipótese - Retificação do polo passivo que implicará alteração da competência judiciária - Extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do novo Código de Processo Civil – R. sentença mantida – Recurso desprovido.